Tribunal: TJSP
Processo: 2345410-71.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acordão que deu provimento ao agravo para que a parte ré arque com o pagamento dos honorários periciais – Alegação de contradição por inexistir redistribuição do ônus da prova a não comportar conhecimento do recurso – Vício inexistente – Inversão do ônus da prova e determinação de perícia a comportar conhecimento – Intuito de revisão - Caráter infringente – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acordão que deu provimento ao agravo para que a parte ré arque com o pagamento dos honorários periciais – Alegação de contradição por inexistir redistribuição do ônus da prova a não comportar conhecimento do recurso – Vício inexistente – Inversão do ônus da prova e determinação de perícia a comportar conhecimento – Intuito de revisão - Caráter infringente – Embargos rejeitados.